Tribunal: CARF
Processo: 12448.909168/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909168/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Recorrente
GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34016.88285.180509.1.7.03-6075, em 18.05.2009, e-fls. 02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909168/2013-35
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$26.149,15 referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2006,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 09-14:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
26.149,15
26.149,15
CONFIRMADAS [...]
13.449,76
13.449,76

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.149,15
Valor na DIPJ: R$ 26.149,15
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 26.149,15
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 13.449,76
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão peia qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 29792.40465.180509.1.7.03-6902 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-107.712, de 12.06.2020, e-fls. 105-125:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade para RECONHECER o direito creditório
remanescente de R$ 522,58 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito
centavos), referente ao Saldo Negativo de CSLL do segundo trimestre do ano-
calendário 2006.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

Recurso Voluntário
Notificada em 17.05.2021, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.06.2021, e-fls. 142-152, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
III.a DO RECONHECIMENTO TOTAL DOS CRÉDITOS DECLARADOS
EM DIPJ E NO PERDCOMP
9. A Recorrente, quando da apresentação do PER/DCOMP –CSLL do período
de 01/04/2006 a 31/06/2006, apurou o Saldo negativo de CSLL no total de R$
26.149,15 ((vinte e seis mil, cento e quarenta e nove reais e quinze centavos. Porém, a
Turma Julgadora, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, manteve parcialmente o despacho decisório, reconhecendo direito
creditório suplementar de 522,58 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e oitro
centavos).
10. Importante frisar que a Receita Federal do Brasil, no que tange a análise do
crédito de saldo negativo de CSLL pleiteado pela Recorrente, considerou parte dos
valores que foram efetivamente declarados em DIRF ́s pelas fontes pagadoras.
11. Além disso, em que pese o entendimento adotado pelos julgadores, no que
tange a sistemática utilizada para reconhecer o valor do crédito em favor da
Recorrente, o posicionamento jurisprudencial do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) é pacifico, porém, em sentido diverso, ou seja, diante da
falta de apresentação dos informes de rendimento pelos tomadores de serviço, o
contribuinte prejudicado pela imprecisão dos tomadores, deverá pleitear eventual
diferença através da apresentação dos documentos fiscais idôneos, em busca e
obediência ao princípio da verdade real.
12. Conforme consta nos autos, para demonstrar e comprovar a retenção dos
valores informados no PER/DCOMP sob n.o 34016.882585.180509.1.7.03-6075, a
Recorrente juntou documentos demonstrando que efetivamente sofreu as retenções
declaradas.
13. A possibilidade de comprovar a origem do crédito pleiteado, com base na
apresentação de documentos contábeis idôneos, ganhou força frente ao Colegiado do
CARF por um simples motivo, se por um lado as empresas prestadoras de Serviços
não podem obrigar as Fontes Pagadoras a entregar os Informes de Rendimentos, pois,
não possuem poderes inerentes ao fisco, por outro lado, as mesmas não podem ser
penalizadas em decorrência dos atos e/ou omissões praticadas por estas empresas,
portanto, a apresentação de documentos contábeis idôneos capazes de demonstrar e
comprovar o valor Retido pelas Fontes Pagadoras acaba por suprir a falta de entrega
do(s) Informe(s) de rendimentos. [...]
III.b RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA RETENÇÃO DA CSLL
15. Vale ressaltar, ainda, que a obrigação pela retenção da contribuição social
sobre o lucro líquido incidente sobre o lucro decorrente da prestação de serviços é da
entidade que efetua o pagamento pelo serviço prestado, consoante preceitua o artigo
64, §1', da Lei 9.430/961, de modo que não pode a i. Autoridade Fiscal responsabilizar
o prestador do serviço por eventual falta cometida pelo tomador do serviço no
cumprimento de suas obrigações fiscais. [...]
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

16. Sabe-se do excesso de informações e declarações que são prestadas ao
Fisco, e também que muitas vezes ocorrem equívocos quando do preenchimento das
mesmas - o que pode ter ocorrido, quando os tomadores de serviços da Recorrente
(responsáveis tributários, conforme artigo 121 do CTN) tomaram tais providências
relativas ao faturamento do ano de 2006, mesmo primando pela retenção e
recolhimento da CSLL determinados em Lei.
17. E, assim, pelas retenções que sofre, sejam quais forem as razões que levam
ao Fisco à eventual não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos
cofres públicos das parcelas de crédito decorrente da CSLL retido na fonte, a ora
Recorrente não pode ser prejudicada. A própria administração, em linha com a
legislação que rege a matéria, tem tido essa preocupação, senão vejamos.
18. O Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002 emitido pela Receita
Federal do Brasil - DOU de 25.9.2002 - sobre Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, em seu item 17, que abaixo transcrevemos, versa sobre a hipótese de ocorrência
de retenção, sem o recolhimento e consequências para o responsável (fonte pagadora)
[...].
20. Isto posto, em respeito ao princípio da verdade real, frisamos: a Recorrente
procedeu aos destaques da retenção da CSLL determinada em Lei, sobre o valor total
de suas notas fiscais, aplicando o percentual definido em Lei, recebeu seus créditos
líquidos de tais retenções, ofereceu o rendimento à tributação lançando-as em seu
Livro Razão e os considerou em suas apurações e em sua DIPJ, registrando tudo em
sua contabilidade. Assim, referido crédito decorrente da retenção da CSLL deve ser
considerado em sua totalidade.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DA CONCLUSÃO
21. A Recorrente, por meio dos documentos contábeis, demonstrou
inequivocamente a existência dos créditos até o momento não homologados.
22. Logo, os débitos informados nos PERDCOMP ́s devem ser integralmente
compensados com o crédito declarado em DIPJ, o qual totalizou um saldo negativo
original no valor de R$ 26.149,15 (vinte e seis mil reais, cento e quarenta e nove e
quinze centavos), conforme documentação acostada nos autos.
V. DO PEDIDO
23. À vista de todo o exposto, comprovada a origem e a procedência dos
créditos declarados em DIPJ do ano-calendário de 2006, requer que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido, para reformar totalmente o v. acórdão e
ao final;
a) Que o nome da Recorrente não seja incluído no Cadastro informativo dos
Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, nos termos do artigo
7o da Lei no 10.522/02, SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor;
b) Homologar a parcela de crédito não reconhecida no valor de R$ 12.176,81
(doze mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), de modo que seja
reconhecido o valor total original do saldo negativo de CSLL do 2o Trimestre do ano
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

calendário de 2006, no importe de R$ 26.149,15 (vinte e seis mil, cento e quarenta e
nove reais e quinze centavos);
c) a extinção dos supostos créditos tributários apurados por ocasião do Acórdão
no 14-107.712 - 3a TURMA DA DRJ/RPO;
d) Compensar a totalidade do saldo negativo de CSLL declarado em DIPJ, com
os débitos informados na PER/DCOMP com demonstrativo de crédito PER/DCOMP
nos 34016.882585.180509.1.7.03-6075, bem como nas relacionadas no Despacho
Decisório;
e) Que o Processo de Crédito no 12448.909168/2013-35 e o processo de
cobrança vinculado no 12448- 910.237/2013-53, seja registrado no sistema da RFB
como “processo fiscal com exigibilidade suspensa” ou em outra situação que não seja
óbice para a Recorrente renovar sua Certidão Negativa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$12.176,81 (R$26.149,15 – R$13.449,76 – R$522,58) referente ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2006 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Competência
A Recorrente solicita que “não seja incluído no Cadastro informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, nos termos do artigo 7o da Lei no
10.522/02, SERASA e outros Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor”.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de julho de 2015, determina:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Incumbe à DRF que jurisdiciona a Recorrente o exercício da atividade de
cobrança do crédito tributário e ao CARF o julgamento recursal. Ainda, as funções pertinentes,
entre outros, ao Cadin e ao Serasa não se inserem no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e Livro
Razão, e-fls. 61-95.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909168/2013-35

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto, em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital